Tribunal: TJPA
Processo: 0859298-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859298-58.2021.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ROMEU FERREIRA DO AMARAL

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPARECIMENTO AO ATO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT ajuizada em face da Seguradora Líder, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação do grau de invalidez permanente do autor, em razão do seu não comparecimento à perícia médica designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica judicial — ato de natureza personalíssima — configura cerceamento de defesa quando a demanda é julgada improcedente justamente pela ausência da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.194/1974 estabelece que a indenização do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente, depende da aferição do grau da sequela, o que exige a realização de perícia médica judicial para apuração da extensão do dano e quantificação da indenização devida.

4.

A perícia médica que recai diretamente sobre a pessoa da parte possui natureza personalíssima, sendo imprescindível a sua presença para a realização do exame e a adequada formação da prova técnica.

5.

A intimação para comparecimento à perícia médica não pode ocorrer apenas por intermédio do advogado, sendo necessária a intimação pessoal da parte, a fim de assegurar sua efetiva ciência acerca da realização do ato processual.

6.

A ausência de intimação pessoal do autor para o exame pericial, seguida do julgamento de improcedência da demanda em razão da falta dessa prova, configura cerceamento de defesa e compromete a regularidade do processo.

7.

Constatado que a intimação para a perícia ocorreu apenas por publicação no Diário de Justiça, sem intimação pessoal do periciando, impõe-se a anulação da sentença para possibilitar a realização da prova técnica indispensável ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre a necessidade de perícia médica para apuração do grau de invalidez em demandas relativas ao seguro DPVAT e sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para realização de perícia que recaia sobre o próprio litigante.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS ROMEU FERREIRA DO AMARAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT ajuizada contra SEGURADORA LÍDER
, com a seguinte parte dispositiva:

Nesse passo, também não há como reconhecer tenha a ré praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Reservo-me a não apreciação das preliminares arguidas pelo requerido em face da total improcedência da demanda.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e resolvido o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, cuja cobrança fica sobrestada em face de o mesmo ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) que ajuizou a demanda com o objetivo de obter indenização securitária referente ao seguro DPVAT; (ii) que, no curso da instrução processual, foi designada perícia médica destinada à comprovação da alegada invalidez; (iii) que deixou de comparecer ao exame pericial em razão da ausência de sua intimação pessoal, circunstância que teria inviabilizado sua ciência inequívoca acerca da diligência; (iv) que a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa, ao julgar improcedente a demanda com fundamento justamente na ausência da prova pericial cuja realização dependia de sua presença; (v) que a perícia médica constitui ato personalíssimo, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte, não bastando a intimação dirigida ao advogado; e (vi) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade processual em hipóteses semelhantes, citando precedente no sentido da necessidade de intimação pessoal para a realização de perícia que recai sobre a própria parte.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para designação de nova perícia médica com a devida intimação pessoal do autor, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, consistente na alegada nulidade da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária do seguro DPVAT, ao fundamento de ausência de prova do grau de invalidez, quando a perícia médica judicial previamente designada não foi realizada em razão do não comparecimento do autor, o qual sustenta não ter sido pessoalmente intimado para o ato pericial, tendo a comunicação ocorrido apenas por intermédio de seu advogado.

Assim, a controvérsia cinge-se a definir se a intimação para comparecimento em perícia médica que recai sobre a própria parte pode ser realizada apenas por meio de seu patrono, ou se é imprescindível a intimação pessoal do litigante, por se tratar de ato personalíssimo.

Entendo que assiste sorte à apelante. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia acerca do suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação pessoal para a realização da perícia, sobretudo quando o julgamento antecipado da lide levou à improcedência do pedido.

Ressalta-se que, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça

[1]
firmou o entendimento de que a perícia médica é indispensável para a verificação do grau de invalidez do segurado e, consequentemente, para a determinação do valor da indenização por invalidez permanente do seguro DPVAT
, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica. Não se admite a prova exclusivamente testemunhal para fins de averiguação da invalidez permanente e de sua quantificação.

Feitas essas considerações e compulsando os autos, notadamente a decisão que designou a data para a realização da perícia, verifica-se que a intimação das partes foi feita tão somente pelo Diário de Justiça, sem que tenha havido a devida intimação pessoal do autor periciando.

Destarte, não tendo sido observado pelo magistrado de origem, a exigência de intimação pessoal da parte para o comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença e a designação de nova data para a perícia médica, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional
ao grau de invalidez do segurado
, nos termos da jurisprudência dominante sobre o assunto.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a designação de nova data para a perícia técnica no Apelante, com intimação pessoal do autor, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DO GENITOR APÓS O ADVENTO DA MAIORIDADE DA AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL DO SESC DESPROVIDO. 1. Discute-se nos autos a suposta ilegalidade da designação de produção da prova pericial sem a intimação pessoal da recorrente, considerando o fato de que a intimação em nome de seu pai, representante legal dela no início do processo, deixou de ser válida em razão do advento da maioridade antes da data designada para a perícia. 2. A representação processual pelo genitor perde seus efeitos em razão do advento da maioridade, circunstância que deveria ter sido constatada pelo Juízo de origem a partir dos documentos dos autos, constantes desde o ajuizamento da exordial. 3. Conforme se infere dos autos, a agravada atingiu a maioridade civil em 5.10.2009, antes da intimação de seu genitor realizada em 30.10.2009, ou seja, a agravada, à época da intimação para a realização da prova, já não mais estava representada ou assistida por seu pai, razão pela qual a intimação teria que ter sido realizada pessoalmente, em aplicação analógica do art. 267, § 1o. do CPC/1973. 4. A responsabilidade pela correta intimação não pode recair sobre a parte autora representada em razão da menoridade, notadamente pela inexistência de determinação legal de que esta, ao atingir a maioridade, deveria notificar à Justiça. 5. Agravo Regimental do SESC desprovido. (AgRg no AREsp n. 101.944/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido. ( REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

Belém, 09/04/2026